Tribunal: TJES
Processo: 0025815-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025815-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANA NOGUEIRA PASSOS DE HOLANDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCITAÇÃO À DESOBEDIÊNCIA E À INDISCIPLINA (ART. 155 DO CPM). PARTICIPAÇÃO EM MANIFESTAÇÃO PÚBLICA SEM EXTERIORIZAÇÃO DE INCITAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, que absolveu os apelados (policiais militares) da acusação de prática do crime de incitação (art. 155, caput, do Código Penal Militar), em razão de sua participação em manifestação pública relacionada ao movimento paredista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Consta dos autos que, no dia 16 de fevereiro de 2017, em Vitória/ES, os apelados participaram de manifestação ligada à paralisação da Polícia Militar do Espírito Santo, convocada por vídeo nas redes sociais pelo Capitão Reformado PM Lucinio Castelo de Assumpção, com instruções sobre vestimenta e palavras de ordem. Identificados por imagens e gravações no local, os apelados, segundo o Ministério Público, aderiram ao movimento, contribuindo para a desobediência coletiva, indisciplina funcional e prática de crimes militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a participação dos apelados em manifestação pública, durante movimento paredista da Polícia Militar, configurou o crime de incitação à desobediência e à indisciplina militar, previsto no art. 155, caput, do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de incitação militar exige conduta pública, inequívoca e voltada a provocar efetivo impulso à desobediência ou indisciplina, não se caracterizando com mera presença em manifestação pública ou apoio subjetivo.

Não há provas de que os apelados tenham exteriorizado ordens, palavras de ordem ou incentivos concretos capazes de estimular a subversão da disciplina militar.

O vídeo apresentado não demonstra a utilização da palavra de ordem “sustenta!” pelos réus, nem qualquer outro ato com potencial de incitação à insubordinação.

Nenhum dos acusados foi denunciado por motim ou abandono de função, e um dos réus atuou em serviço operacional durante o período crítico, afastando a existência de dolo específico.

A conduta dos acusados, embora não recomendável, se insere em esfera de eventual infração disciplinar, já abrangida por anistia concedida pelo Chefe do Poder Executivo Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0025815-98.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIANA NOGUEIRA PASSOS NUNES, BRUNO HENRIQUE DE MAGALHAES LEITE BARCELOS, MARCO TULIO SILVA CARDOSO, FABIANA NOGUEIRA PASSOS DE HOLANDA, MARCO TULIO SILVA CARDOSO, BRUNO HENRIQUE DE MAGALHAES LEITE BARCELOS
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu os apelados
CB FABIANA NOGUEIRA PASSOS NUNES, SD BRUNO HENRIQUE DE MAGALHÃES LEITE BARCELOS e SD MARCO TÚLIO SILVA CARDOSO
, da prática do
crime de incitação
(artigo 155, caput, do Código Penal Militar) (Id. 12208649, fls. 225/227).

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que, em 16 de fevereiro de 2017, na cidade de Vitória/ES, os apelados participaram de manifestação pública relacionada ao movimento paredista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, previamente convocada pelo CAP RR PM Lucinio Castelo de Assumpção em vídeo divulgado nas redes sociais, no qual se orientava o uso de roupas claras e o brado da palavra de ordem "sustenta!".

Consta que, identificados em imagens e gravações no local, os réus teriam aderido ao movimento, contribuindo para a incitação à desobediência, à indisciplina e à prática de crimes militares, em afronta aos princípios de hierarquia e disciplina próprios da carreira militar.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise da tese apresentada.

Em suas razões recursais (Id. 12208649, fls. 229/232) o órgão ministerial sustenta que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado, requerendo a reforma da sentença e

consequente
condenação dos acusados.

Importa destacar que o
incitamento militar (art. 155 do CPM)
, se trata de crime formal, que exige conduta pública, inequívoca e voltada a provocar nos destinatários efetivo impulso à desobediência ou indisciplina, e não o mero apoio, sugestão ou posicionamento subjetivo.

No caso, não restou demonstrado que os apelados incitaram diretamente à prática de crime militar, nem que tivessem posição hierárquica de comando ou ascendência sobre o efetivo da PMES que pudesse caracterizar eficácia no incitamento.

Isto porque, a simples presença em manifestação de cunho cívico-público, sem provas de exteriorização de ordem ou incentivo concreto à subversão da disciplina militar, não configura o delito imputado.

Registro, ainda, que o vídeo exibido em juízo não revela a utilização da palavra de ordem “sustenta!” por parte dos réus, tampouco qualquer outro gesto com potencial de estímulo à insubordinação.

Cumpre ressaltar, ainda, que, a sentença consignou que nenhum dos acusados foi denunciado pela prática do crime de motim ou pelo abandono de suas funções públicas. Pelo contrário, consta que o réu Marco Túlio, inclusive, desempenhou atividades operacionais em ocorrência policial durante o período crítico, o que corrobora a inexistência de
animus
doloso voltado à incitação ou à adesão ao movimento paredista.

Por fim, relevo que a presença dos acusados, ainda que não recomendável, deve ser tratada como questão de ordem disciplinar, já alcançada por anistia ampla, geral e irrestrita concedida pelo Chefe do Poder Executivo Estadual.

Desse modo, entendo que a conduta praticada pelos acusados não se enquadra no crime em questão, razão pela qual,
mantenho a absolvição
, nos termos do que deliberou o Conselho Especial de Justiça Militar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.